Tribunal: STF
Processo: RHC 260740
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto em face de decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do HC 1.010.636/SP.



    O recorrente narra (eDOC 32) haver sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo-lhe imposta a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado. (eDOC 6)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo para declarar a nulidade da sentença, “determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para que outra seja prolatada, apreciando-se, expressamente, as teses suscitadas pela defesa em sede de alegações finais.” (eDO 4)



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão acerca da manutenção da prisão preventiva. (eDOC 24)



    Buscando a revogação da prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido.(eDOC 26)



    Nesta Corte, o recorrente aduz, nas razões recursais, que, “com o acolhimento da nulidade da r. sentença e determinação de retorno dos autos à origem para novo sentenciamento, a prisão processual (que deve ser provisória e não ‘imutável’ ou ‘definitiva’) tornou-se completamente ilegal.” (p. 5)



    Afirma que “Não é lógico, ou aceitável do ponto de vista jurídico, que uma NULIDADE seja acolhida (ou seja, expresso reconhecimento de erro judicial) e o recorrente seja mantido preso preventivamente.” (p. 5)



    Pleiteia, assim, o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, para revogar a prisão preventiva.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso ordinário e, se conhecido, pelo seu não provimento, em parecer resumido na seguinte ementa:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO ÂMBITO DO STJ. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA PELO TJ/SP. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO ANALISADA RECENTEMENTE PELO STF NO JULGAMENTO DO HC Nº 259.211/SP (REL. MIN. GILMAR MENDES), ASSENTANDO–SE A LEGALIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO RECORRENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AD ARGUMENTANDUM, PRESENÇA INEQUÍVOCA DOS PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA (CPP, ART. 312). AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO, E, SENDO CONHECIDO, QUE SEJA DESPROVIDO”. (eDOC 62)



    É o relatório.



    Decido.



    O presente recurso reitera questão debatida no HC 259.211/SP. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019)



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: HC 239.450 AgR, rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.5.2024 e HC 240.413 AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.6.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente